Tribunal: TJDFT
Processo: 0000388-86.2018.8.07.0005
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-05-16
Data de publicação: 2024-05-29

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO. ROUBO DE CELULAR. PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA FURTO. EMPREGO DE VIOLÊNCIA. CRIME CONTRA O PATRIMÔNIO. PALAVRA DA VÍTIMA. RELEVANTE VALOR PROBATÓRIO. AUTORIA E MATERIALIDADE DEMONSTRADAS. SENTENÇA MANTIDA.

1. Nos crimes contra o patrimônio, a palavra da vítima, quando harmônica e coesa, e corroborada pelos demais elementos de prova que instruem o feito, reveste-se de relevante valor probatório, estando apta a fundamentar o decreto condenatório.

2. A subtração de bem móvel, em proveito próprio, mediante emprego de violência, configura o crime de roubo.

3. Recurso desprovido.